Tribunal: TJPA
Processo: 0807145-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807145-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: G. V. B. PINHEIRO - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DA CDA. NÃO CABIMENTO. LEGALIDADE DO PROTESTO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 5135. ALEGADA IRREGULARIDADE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES QUE DEMANDA COMPROVAÇÃO EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TEMPO DECORRIDO ENTRE A REALIZAÇÃO DO PROTESTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Recorrente para que seja sustado o protesto realizado pelo Agravado.

2. O protesto de CDA foi objeto de análise na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº ADI nº 5135, sendo reconhecida a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial e acelerar a recuperação de créditos tributários.

3. As alegações da Recorrente não são suficientes para evidenciar a existência de irregularidade no protesto, uma vez que a cobrança realizada pela Fazenda Pública se fundamenta em certidão de dívida ativa que, além da possibilidade de protesto, conforme exposto anteriormente, goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo necessária a produção de prova robusta para que seja desconstituída.

4. A afirmação do Recorrente de que não possui atividades no Estado do Pará desde o ano de 2012, de forma a impossibilitar a ocorrência de fato gerador do ICMS, demanda que tal circunstância seja comprovada em sede de instrução probatória.

5. Não há configuração de urgência para fins de concessão da medida antecipatória, uma vez que o protesto foi realizado em 22.03.2016 e o ajuizamento da ação originária somente ocorreu em 12.12.2019, circunstância que afasta alegada urgência suscitada pela Recorrente.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 19 a 26 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0807145-78.2021.8.14.0000-PJE) interposto por G. V. B. PINHEIRO - ME contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Novo Progresso, nos autos da Ação Declaratória (Processo nº 0800105-59.2019.8.14.0115 - PJE) ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, entendo não estarem demonstrados os requisitos da tutela de urgência, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. (...)

Em suas razões, o agravante aduz que o protesto da Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ R$ 41.267,05 (quarenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) decorrente da cobrança de ICMS tem gerado prejuízo nas relações com bancos, clientes, fornecedores e investidores.

Aduz que o crédito tributário que ensejou o protesto não possui validade, pois não foi precedido de processo administrativo com notificação prévia e demais formalidades legais.

Afirma que encerrou suas atividades no Estado do Pará em 21/06/2012, transferindo seu domicílio para Colíder/MT e como não atuava em território paraense desde esta data, não tem como ocorrer fato gerador em data posterior, como a alegada operação que ensejou a CDA objeto do protesto (julho/2014 a dezembro/2014).

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para a imediata sustação do protesto e, ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões, aduzindo que a lavratura do auto de infração possui como fundamento a documentação apresentada pela própria Recorrente e que não há demonstração de urgência, haja vista que a ação originária somente foi ajuizada após 03 (três) anos da realização do protesto.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Recorrente para que seja sustado o protesto realizado pelo Agravado.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Com relação a possibilidade de realização de protestos
, convém destacar
o disposto no parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº. 9.492/97:

Art. 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012). (grifos nossos).

O referido artigo foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI- nº 5135), todavia, no dia 09/11/2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu julgamento pela improcedência da ADI, declarando a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial de CDAs e acelerar a recuperação de créditos tributários. Na ocasião, a Corte Suprema firmou a seguinte tese:

O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”. (Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 5.135, Tribunal Pleno, j. em 09.11.2016, DJe 11.11.2016). REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. (grifos nossos)

Desta forma,
o protesto de certidões de dívida ativa consiste em um mecanismo que não representa efetivo embaraço ao regular exercício das atividades empresariais, causando menor
ônus ao contribuinte, se comparado aos demais instrumentos de cobrança disponíveis, pois sua finalidade principal é dar ao mercado conhecimento a respeito da existência de débitos fiscais e permitir a sua cobrança extrajudicial.

No caso em exame, as alegações da Recorrente não são suficientes para evidenciar a existência de irregularidade no protesto, uma vez que a cobrança realizada pela Fazenda Pública se fundamenta em certidão de dívida ativa que, além da possibilidade de protesto, conforme exposto anteriormente, goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo necessária a produção de prova robusta para que seja desconstituída. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. PROTESTO DE CDA. POSSIBILIDADE.
1. A certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal contém todos os requisitos exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e possui presunção de liquidez e certeza do título executivo, a ser elidida pelo executado (artigo 3º da Lei nº 6830/80). Em ação anulatória, compete ao contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza a CDA. 2. A constitucionalidade do protesto de Certidões de Dívida Ativa já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5135). 3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos, considerou o protesto da CDA compatível com a legislação em vigor (REsp nº 1686659/SP). Nesse sentido é o Tema nº 777 do STJ
.

(TRF-4 - AC: 5005416-07.2018.4.04.7105, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 09/06/2021, PRIMEIRA TURMA) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA QUITAÇÃO DO TRIBUTO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO PELA EXCIPIENTE. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE O PRECEDEM. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, o prazo decadencial do Fisco teve início em 01.01.2011, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 171 do Código Tributário Nacional, aplicável ao caso, que versa sobre ausência de recolhimento do tributo pelo contribuinte, conforme Súmula nº 555. Interrompido o prazo decadencial em 15/07/2015, com a notificação da contribuinte sobre o auto de infração, iniciou-se o prazo prescricional com o exaurimento da instância administrativa, em julho de 2016. Logo, o ajuizamento da execução, em 12/10/2016, foi tempestivo. 2. No que toca à alegação de quitação do tributo, embora tenha sido comprovada a doação de bem imóvel no valor apurado pelo Fisco, tal fato não exclui a possibilidade de que outra doação no mesmo valor tenha se perfectibilizado em espécie. 3.
E, conforme é cediço, a Certidão de Dívida Ativa, o lançamento tributário e os atos administrativos que o precedem possuem presunção de legitimidade e veracidade, pelo que incumbia à excipiente, ora agravante, trazer elementos suficientes a desconstituir tais presunções (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu, pelo que se impõe a conclusão de que permanecem hígidos o lançamento tributário e a Certidão de Dívida Ativa a ele referente.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 2ª C.Cível - 0040278-27.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juíza Angela Maria Machado Costa - J. 26.10.2020)

(TJ-PR - AI: 00402782720208160000 PR 0040278-27.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 26/10/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2020) (grifei).

Neste contexto, a afirmação do Recorrente de que não possui atividades no Estado do Pará desde o ano de 2012, de forma a impossibilitar a ocorrência de fato gerador do ICMS, demanda que tal circunstância seja comprovada em sede de instrução probatória.

Ademais, como bem pontuou o julgador de origem, não há configuração de urgência para fins de concessão da medida antecipatória, uma vez que o protesto foi realizado em 22.03.2016 e o ajuizamento da ação originária somente ocorreu em 12.12.2019, circunstância que afasta alegada urgência suscitada pela Recorrente.

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que rejeitou o pedido de sustação de protesto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 19 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2022